Tribunal: TJBA
Processo: 8008674-15.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008674-15.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LORIANE ANTUNES GONCALVES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR EXPOSIÇÃO A RISCO DE CONTAMINAÇÃO DURANTE A PANDEMIA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE DEPENDE DE AFERIÇÃO NOS TERMOS REGRADOS PELO ARTIGO 6º DO DECRETO 9.967/2006.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO APRESENTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ EM HIPÓTESES SIMILARES JULGADAS POR ESTE TRIBUNAL.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
.

RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I - O Impetrante alega que a pandemia é de conhecimento público e notório e os policiais militares, por desempenharem atividade essencial, estão expostos a riscos adicionais. Busca a concessão da segurança para obter adicional de insalubridade.

II - O adicional pretendido é direito assegurado pela legislação de regência, notadamente o artigo 92, V, “p”, da Lei 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia).

III - O direito vindicado, porém,
para que seja reconhecido como líquido e certo
, depende de preenchimento dos requisitos normatizados pelo Decreto 9.967/2006,
dentre eles a aferição do exercício efetivo de atividade em condições de insalubridade
, comprovada pela apresentação de laudo pericial com visto da chefia imediata do servidor (artigo 6º, Decreto citado).

IV - Nos autos, o Impetrante
não colacionou o laudo necessário
, evidenciando a inexistência de prova pré-constituída e a consequente imprestabilidade do
mandamus

para o fim colimado.

V - O acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita
obsta a análise da segurança pleiteada
, visto que
o próprio mandado

é denegado antes da incursão meritória, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei 12.016/2009.

Preliminar acolhida.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO
.
RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8008674-15.2020.8.05.0000
, figurando como Impetrante
LORIANE ANTUNES GON
Ç
ALVES

e como Impetrados o
SECRETÁRIO DE
SEGURANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA e
Outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA,
e julgar PREJUDICADO O RECURSO INTERNO Nº
8008674-15.2020.8.05.0000.1,

na forma definida no Voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA